Tribunal: STJ
Processo: 2225885-61.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053589 - SP(2025/0360396-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BIANCA AFFONSO SIMIONI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BRUNA AFFONSO SIMIONI SAID
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SPOLDARI - SP166136
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO SIMIONI
AGRAVADO
: FERNANDA SANTANA MUNHOZ SIMIONI
ADVOGADA
: RAQUEL FERNANDA GUARIGLIA ESCANHOELA - SP343865
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO
E
PARTILHA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
INCLUSÃO
DE
IMÓVEL
EM
PARTILHA E COLAÇÃO DE VALORES. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
I e II, do CPC, por não
art. 1.022,
demonstração da violação dos arts. 166, II e IV, 541, parágrafo único, 544, 1.023,
§2o, 2.010 e 2.021 do CC, 612 e 669, III, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em inventário que discutiu a
inclusão de imóvel no rol partilhável e a colação de supostas doações em dinheiro
com apresentação de extratos bancários.
3. A Corte de origem manteve a decisão interlocutória, assentando a aplicação do
princípio da saisine para a inclusão do imóvel e a necessidade de colação de
valores em eventual adiantamento de legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão do acórdão estadual quanto à reserva do imóvel para
sobrepartilha e à determinação de colação sem prova concreta; e (ii) saber se o
imóvel supostamente recebido em vida deveria integrar o inventário e se despesas
ordinárias e repasses de valores não configurariam doação sujeita à colação.
Documento eletrônico VDA54869309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f80a95c5-9196-4395-8c9a-138ee86d2889

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual analisou de
forma clara e suficiente a inclusão do imóvel e a colação dos valores, enfrentando
os pontos essenciais da controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame de fatos e
provas sobre as circunstâncias que envolvem o imóvel e a natureza dos repasses
em dinheiro, o que é vedado no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta de modo claro e suficiente as questões essenciais do
litígio, afastando a violação do
I e II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7
art. 1.022,
do STJ para obstar o reexame de fatos e provas acerca da inclusão de imóvel na
partilha e da colação de valores supostamente doados.”
CPC, arts. 1.022, 612, 669, 85, §11; CC, arts. 166,
Dispositivos relevantes citados:
541, 544, 1.023, §2o, 2.010, 2.021.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.352.762/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
11/6/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.059.870/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
21/11/2023;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f80a95c5-9196-4395-8c9a-138ee86d2889

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053589 - SP (2025/0360396-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BIANCA AFFONSO SIMIONI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BRUNA AFFONSO SIMIONI SAID
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SPOLDARI - SP166136
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO SIMIONI
AGRAVADO
: FERNANDA SANTANA MUNHOZ SIMIONI
ADVOGADA
: RAQUEL FERNANDA GUARIGLIA ESCANHOELA -
SP343865
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E PARTILHA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE IMÓVEL EM PARTILHA E COLAÇÃO DE
VALORES. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
I e II, do CPC, por não demonstração
art. 1.022,
da violação dos arts. 166, II e IV, 541, parágrafo único, 544, 1.023, §2o, 2.010 e
2.021 do CC, 612 e 669, III, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em inventário que discutiu a
inclusão de imóvel no rol partilhável e a colação de supostas doações em dinheiro
com apresentação de extratos bancários.
3. A Corte de origem manteve a decisão interlocutória, assentando a aplicação do
princípio da saisine para a inclusão do imóvel e a necessidade de colação de valores
em eventual adiantamento de legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II, do
art. 1.022,
CPC por omissão do acórdão estadual quanto à reserva do imóvel para sobrepartilha
e à determinação de colação sem prova concreta; e (ii) saber se o imóvel
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

supostamente recebido em vida deveria integrar o inventário e se despesas ordinárias
e repasses de valores não configurariam doação sujeita à colação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual analisou de
forma clara e suficiente a inclusão do imóvel e a colação dos valores, enfrentando os
pontos essenciais da controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame de fatos e
provas sobre as circunstâncias que envolvem o imóvel e a natureza dos repasses em
dinheiro, o que é vedado no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta de modo claro e suficiente as questões essenciais do
litígio, afastando a violação do
I e II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do
art. 1.022,
STJ para obstar o reexame de fatos e provas acerca da inclusão de imóvel na partilha
e da colação de valores supostamente doados.”
CPC, arts. 1.022, 612, 669, 85, §11; CC, arts. 166,
Dispositivos relevantes citados:
541, 544, 1.023, §2o, 2.010, 2.021.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.352.762/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
11/6/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 2.059.870/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
21/11/2023;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.658.454/SP,
Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BIANCA AFONSO
SIMIONI DE OLIVEIRA e por BRUNA AFFONSO SIMIONI SAID contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
I e
art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil, por não demonstração da vulneração dos arts. 166,
II e IV, 541, parágrafo único, 544, 1.023, §2o, 2.010, 2.021 do Código Civil, 612
e 669, III, do Código de Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
695-697).
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ),
sustenta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, aponta ausência de prequestionamento
(Súmula n. 211 do STJ) e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé (fls.
738-780).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de inventário e partilha.
O julgado foi assim ementado (fl. 566):

INVENTÁRIO – USUCAPIÃO - POSSE INÁBIL PARA GERAR O
INSTITUTO – POSSE DE TODOS OS HERDEIROS POR FORÇA DE “SAISINE”
– ART.1.791 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES DEPOSITADOS –
ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA POR VERIFICAR - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
643):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR –
VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE
DA INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria se
omitido pontos relevantes sobre a reserva do imóvel litigioso para sobrepartilha e
sobre a determinação de colação de valores sem prova concreta;
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

b) 166, II e IV, 541, 544 e 2.010 e 2.021 do Código Civil, 612 e 669, III,
do Código de Processo Civil, já que o imóvel que receberam por doação do pai em
vida não poderia ser incluído no rol partilhável do inventário, se tratando de bem
litigioso que se sujeita à sobrepartilha; e porquanto despesas ordinárias e repasses
para sustento de neto não configurariam doação, não havendo que se falar em
colação.
Requerem o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem enfrente as questões
apontadas; requerem ainda o provimento para reformar o acórdão do agravo de
instrumento, a fim de reservar o imóvel matriculado sob n. 102.628 para eventual
sobrepartilha e afastar a determinação de apresentação de extratos bancários pelas
recorrentes.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incide a Súmula n. 7 do STJ,
não há ofensa a lei federal, falta prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ), e requer multa por litigância de má-fé (fls. 684-687).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória em inventário que: i) rejeitou impugnação às primeiras
declarações e determinou a manutenção do imóvel matriculado sob n. 102.628 no rol
dos bens partilháveis; e ii) determinou que as herdeiras tragam à colação supostas
doações em dinheiro feitas pelo falecido no período de
a
com
18/7/2013 17/7/2023,
apresentação de extratos bancários (fls. 11-16).
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

A Corte de origem, ao julgar o agravo de instrumento, manteve a decisão,
assentando a aplicação do princípio da
para inclusão do imóvel na partilha e
saisine
a necessidade de colação para eventual adiantamento de legítima (fls. 565-567). Os
embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de vícios (fls. 642-644).
II - Arts. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Embora as recorrentes aleguem omissões em relação ao imóvel litigioso e
à colação dos valores que teriam sido recebidos, os temas foram devidamente
analisados pela Corte estadual, que concluiu pela necessidade de os bens integrarem
as primeiras declarações.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 566-567):

Com efeito, o recurso não está mesmo em via de deferimento; para garantir
a igualdade da legítima, melhormente que se faça a colação dos valores, considerados
como doação e recebidos em vida pela herdeira, na forma decidida. No pertinente ao
imóvel matriculado sob n.102.628, à luz do Princípio de Saisine, com a partida do pai,
a posse distribuiu-se pela totalidade dos herdeiros - inábil a escoteira ocupação do bem
pela irmã de todos para configurar do alegado Usucapião; a espécie cuida da
conhecida posição acerca da impossibilidade de usucapir-se bem quando faltante posse
exclusiva de herdeiro, em detrimento dos demais, e anuentes estes, pelo que nesta fase
processual, não há mesmo como excluir o bem da partilha.

Ademais, a decisão agravada consignou que o imóvel deveria integrar a
partilha pois, ainda que a ação fosse julgada procedente e reconhecida a doação feita
pelo pai, seria o caso de colação do bem. Confira-se (fls. 11-12):

Alegam as herdeiras que, inobstante o imóvel tenha sido adquirido pelo autor da
herança e estar registrado em seu nome, na realidade, pertence à herdeira Bianca
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

porque é ela quem custeia as despesas e manutenção do bem. Segundo ela, era desejo
do autor da herança, que fosse a ela atribuído integralmente. A alegação não merece
ser acolhida. Primeiro, porque a inventariante discorda da alegação das filhas,
inexistindo consenso. Segundo, porque inexiste qualquer manifestação de vontade do
falecido nesse sentido. Fosse esse seu desejo, o autor da herança poderia ter doado o
bem à filha ou expressado sua vontade por testamento particular ou público. Mas
assim não procedeu. Destaco que o uso de bem imóvel por comodato, que é o caso dos
autos, não traz ao comodatário o direito de adquirir o imóvel simplesmente porque o
manteve no período em que residiu no local. As herdeiras filhas noticiaram que a filha
Bianca ajuizou ação para comprovar que é proprietária do imóvel, por doação tácita do
pai, e requereu sua exclusão da partilha até decisão definitiva naquele processo.
Indefiro o pedido pela inexistência de indícios de transmissão da propriedade e
porque, caso seja julgada procedente a ação, concluindo que o bem foi doado pelo
autor da herança à filha, deverá ser trazido à colação. Assim, na falta de documentação
de transmissão da propriedade para Bianca e de prova da vontade do autor da herança
em lhe atribuir o bem imóvel integralmente, será partilhado entre todas as herdeiras.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III - Arts. 166, II e IV, 541, 544, 2.010, 2.021 do Código Civil e 669,
III, do Código de Processo Civil
As recorrentes afirmam que, sendo o imóvel objeto de outra ação, ele não
poderia integrar o rol das primeiras declarações no inventário, e repasses referentes a
despesas ordinárias não configuraram doações a serem colacionadas.
Entretanto, o acórdão recorrido manteve a inclusão do imóvel no rol da
partilha, tendo o juízo de piso consignado que, em caso de procedência da ação que
versa sobre o bem, ele deverá ser colacionado. E em relação às doações, a Corte
concluiu pela necessidade de colação, com apuração em inventário, conforme já
transcrito no tópico anterior.
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

Assim, como visto na decisão de admissibilidade, a Turma julgadora
decidiu com base nas provas e circunstâncias fáticas próprias do processo, e as
razões recursais se voltam ao reexame desses elementos, incidindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL
RURAL
POR
UM
DOS
HERDEIROS.
SEMOVENTES.
SUPOSTO
ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE EVENTUAL
DOAÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS
ORDINÁRIAS. REEXAME.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo
do inventário decidir, nos termos do
do CPC, 'todas as questões de direito e
art. 984
também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só
remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou
dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões
que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (
Rel.
REsp 450.951/DF,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
23/3/2010,
de
.
12/4/2010)
3. No caso em exame, a Corte a quo, analisando os fatos e provas da causa,
concluiu que o questionamento envolvendo a existência de doação de semoventes
e, corolário lógico, o dever de colação, deverá ser solvido nas vias ordinárias, por
depender de dilação probatória. Para concluir em sentido contrário, seria
necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência
inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.352.762/RS,
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
QUESTÕES
DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REMOÇÃO DO
INVENTARIANTE.
INCIDENTE
PROCESSUAL
NÃO
INSTAURADO.
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HERDEIRO
QUE NÃO CHEGOU A EXERC ER A FUNÇÃO DE INVENTARIANTE.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGIOSIDADE E MOROSIDADE NA
LIQUIDAÇÃO DOS BENS A INVENTARIAR. QUESTÕES AFASTADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Os propósitos do recurso especial interposto por Alexandre Augusto Ramos
Magalhães Ferreira e Maria Helena Ramos Magalhães Ferreira consistem em saber: (i)
se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; e (ii) se seria
indispensável a instauração de incidente processual próprio para a remoção do
inventariante Alexandre.
2. O propósito do recurso especial interposto por João Paulo Menna Barreto de
Castro Ferreira e Ana Amélia Menna Barreto de Castro Ferreira consiste em definir se
o acórdão recorrido, ao determinar o prosseguimento da ação de inventário, teria
desconsiderado a litigiosidade e a morosidade na liquidação dos bens a inventariar.
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes suficientes ao deslinde da
controvérsia, inexistindo a apontada omissão no acórdão recorrido.
4. Nos termos do que preconiza o
caput e parágrafo único, do Código
art. 623,
de Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de
remoção do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a
ampla defesa.
4.1. Todavia, a ausência de instauração do incidente processual de remoção do
inventariante nomeado não implica, por si só, nulidade da decisão proferida, devendo-
se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
4.2. No caso, após a oposição de embargos de declaração pelos demais herdeiros
e pelo interessado, nos quais todos se insurgiram contra a nomeação do herdeiro
Alexandre como inventariante, este apresentou impugnação aos referidos aclaratórios
e, posteriormente, interpôs recurso de apelação e o presente recurso especial, refutando
os argumentos contrários à sua nomeação, não havendo que se falar, portanto, em
supressão do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
4.3. Com efeito, a necessidade de se instaurar uma ampla dilação probatória para
justificar ou não a manutenção do inventariante na respectiva função, nos termos do
que dispõe o parágrafo único do
do
ocorre quando ele já atua há
art. 623
CPC/2015,
um certo tempo no inventário, a fim de lhe garantir a possibilidade de demonstrar que
atuou em benefício do espólio de maneira correta, isto é, com imparcialidade, retidão e
eficiência.
4.4. Na hipótese, contudo, não se mostra necessária qualquer produção de prova
nesse sentido, visto que o recorrente Alexandre não atuou nenhum dia sequer como
inventariante no processo subjacente, razão pela qual a insurgência quanto à sua
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

remoção da função limitava-se à interposição de recursos nos autos, como, de fato,
ocorreu.
4.5. Ademais, é fato incontroverso nos autos que o recorrente Alexandre ajuizou
ações judiciais em desfavor dos demais herdeiros e contra o próprio espólio, o que
revela nítido conflito de interesses em relação à sua nomeação como inventariante,
devendo, por essa razão, ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.
5. No tocante à alegação acerca da impossibilidade de prosseguimento do
inventário em virtude da litigiosidade e morosidade na liquidação dos bens a
inventariar, não há como reformar o acórdão recorrido nesse ponto, pois o
Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
reconheceu a plena viabilidade da partilha dos bens no bojo da ação subjacente,
circunstância que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial interposto por ALEXANDRE AUGUSTO RAMOS
MAGALHÃES FERREIRA e MARIA HELENA RAMOS MAGALHÃES
FERREIRA conhecido e desprovido.
7. Recurso especial interposto por JOÃO PAULO MENNA BARRETO DE
CASTRO FERREIRA e ANA AMÉLIA MENNA BARRETO DE CASTRO
FERREIRA não conhecido. (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.059.870/MG,
Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
1/12/2023.

IV - Multa por litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões,
ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento, não está caracterizada a manifesta
inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade acima referida.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52919931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:37
Código de Controle do Documento: 86c303bf-31bb-47d4-aafe-39c6f5eae1a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.053.589 / SP
Número Registro: 2025/0360396-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10184253920238260071 10306855120238260071 22258856120248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIANCA AFFONSO SIMIONI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : BRUNA AFFONSO SIMIONI SAID
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO SPOLDARI - SP166136
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO SIMIONI
AGRAVADO
: FERNANDA SANTANA MUNHOZ SIMIONI
ADVOGADA
: RAQUEL FERNANDA GUARIGLIA ESCANHOELA - SP343865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: 529ed98d-869f-44c0-9e9a-9404a0309ada

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:42
Código de Controle do Documento: 529ed98d-869f-44c0-9e9a-9404a0309ada